Tribunal: TJSP
Processo: 2104598-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104598-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SODETRANS TRANSPORTE, REMONTAGENS E REPRESENTAÇÕES LTDA, é
agravado RUI BIGARAN DEMITROFF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104598-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 4a Vara Cível
Agte. : Sodetrans Transporte, Remontagens e Representações Ltda.
Agdo. : Rui Bigaran Demitroff (não citado)
Juiz de 1o Grau: Ivo Roveri Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/05/2020
VOTO No 46.661
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. BUSCA E APREENSÃO,
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA
DE URGÊNCIA. Ausente a probabilidade do direito alegado, fica
afastada a antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.65/66, que em ação de obrigação de fazer cumulada com busca e
apreensão e reparação por danos morais e materiais, indeferiu a tutela de
urgência.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o agravado não cumpriu com sua obrigação de arcar com as
parcelas do veículo, além do que a agravante vem recebendo inúmeras multas
por ainda estar registrado em seu nome. Pleiteia a tutela para bloquear
imediatamente o veículo, evitando maiores prejuízos. Requer a concessão de
liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão ao mérito recursal
conforme decisão de fls. 72 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II,
do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104598-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 rege a
matéria objeto deste recurso por meio das disposições contidas no art. 300 do
CPC, é expresso ao estabelecer que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (g.n.)
A probabilidade do direito para a concessão da tutela
antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz elementos
para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito somado ao perigo de
dano ou ao risco ao resultado útil do processo para que não torne a espera
prejudicada ou imprestável.
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito
da parte, mas uma aparência de que esse direito existia. É
consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz
da concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve
acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não
será fundada na certeza, mas na mera aparência
ou
probabilidade do direito existir.” (Fls. 461).
(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o
convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma
probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de
tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes
de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária,
a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência
passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o
direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade
das alegações de fato da parte.” (Fls. 476).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104598-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E no dizer de Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros
autores, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015) “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica,
de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a
consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no agravamento do
prejuízo ou do risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que
geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada
como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a situação de
emergência, de perigo, de urgência.”
Analisando detidamente os autos, verifica-se que as
alegações da agravante não se mostram suficientes para a concessão da liminar,
inclusive pela falta do contraditório.
Ademais, apesar de a agravante alegar o perigo de
demora, o fato é que, segundo o próprio recorrente alega, a inadimplência do
agravado ocorre desde julho de 2019, ou seja, decorrido mais de seis meses até
a propositura da presente ação, não demonstrando desta forma a urgência da
medida ora pretendida.
Desse
modo,
ausente
a
demonstração
da
probabilidade do direito alegado, fica afastada a possibilidade da antecipação da
tutela neste momento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica